Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018876-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), JOELSON PEDRO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 014.367.971-60 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – I
nfere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
JOELSON PEDRO NASCIMENTO DE SOUZA
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face de
ITA
Ú
UNIBANCO HOLDING S.A
,

mantendo
inalterada a decisão
de origem, que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes
.

Para tanto, o embargante
aduz, em síntese, que o Acórdão teria
incorrido em
omiss
ão
, ao deixar de enfrentar
alguns tópicos relacionados a mora do devedor, a qual não foi devidamente comprovada,
em razão da divergência
verificada nos dados d
a notificação extrajudicial.

Alega, ainda,
que o contrato de financiamento do veículo possui encargos e taxas abusivas
,
o que torna ilegal a cobrança da dívida e, por consequência, descaracteriza a própria mora.

Apesar de intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte embargante busca rediscutir o resultado do
A
córdão julgado, tendo como argumento a existência de uma possível omissão, a qual, consoante detido reexame do julgado, não se verificou.

Com efeito, não obstante o inconformismo d
o
embargante quanto a
o resultado do julga
mento
, mais precisamente em relação à pretensão de descaracterizar a mora, não se verifica
q
ualquer omissão em relação ao exame da questão central, que
estava delimitada ao atendimento dos requisitos exigidos no Decreto-Lei nº 911/69, par
a
o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Na ocasião, não foi verificada qualquer di
vergência entre o endereço registrado na notificação extrajudicial em relação às informações que constam
d
o contrato de financiamento
.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024